Tribunal: TJMT
Processo: 1026453-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026453-37.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), 1o JUÍZO CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (IMPETRANTE), JAQUELINE DE SOUZA DA COSTA (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO SIMPLES NA FORMA TENTADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS
– INVIABILIDADE DA ANÁLISE DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À COMPROVAÇÃO DO ALEGADO – DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL NA ESPÉCIE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO ­– ORDEM DENEGADA.

A ação constitucional de
habeas corpus
requer prova pré-constituída das alegações, em razão de sua cognição sumária e da ausência de dilação probatória, contudo este
writ
foi precariamente instruído, não trazendo elementos que viabilizassem a cognição das teses aventadas na exordial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jaqueline de Souza da Costa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos de código 284947

Consoante os termos já consignados pelo eminente Desembargador Plantonista
Sebastião Barbosa Farias
, nas páginas 1-3, Id. 70374984:

“O impetrante explica que, ‘a paciente encontra-se presa em caráter de guia de execução provisória por mais de 01 Ano 08 Meses e 01 dia sem ter sido devidamente intimada da sentença, cerceando o direito da apenada em recorrer da sentença. Com efeito, o oficio comunicando a prisão da requerente foi juntado na ação penal no dia 13 de setembro de 2019, portanto não é cabível a alegação da autoridade coatora de que não foi possível localizar a requerente para cumprir a intimação da sentença.

Argumenta quanto a ilegalidade da prisão da Paciente, a qual esta detida sem que tenha sido intimada pessoalmente da sentença, situação expressamente vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, por inequívoco EXCESSO DE PRAZO.

Sustenta que diante o advento da Lei 13.964/19, que introduziu o pacote anticrime, a prisão preventiva deve ser revista a cada 90 dias, não podendo perdurar infinitamente, e, se mantida, deve ser devidamente motivada por decisão fundamentada.

Afirma que a paciente tem bons antecedentes, endereço certo e ocupação licita; bem como ausência de antecedentes com trânsito em julgado.

Ressalta que, ‘o desprezo à argumentação sobre a ausência de condenação em 2 instancia revela que não foram consideradas séria e detidamente as razões apresentadas pela defesa técnica da paciente, o que aponta para a vulneração do artigo 283 do Código de Processo Penal e do artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal. Em assim sendo, a título subsidiário, a título de liminar, postula o impetrante pela determinação à autoridade coatora de apreciar o pedido de relaxamento da prisão, a partir da tese da ilegalidade da prisão ante a ausência do transito e julgado.

Requer seja recebido o presente habeas corpus e sejam reconhecidos os motivos acima dispostos, com a concessão da ordem e consequente expedição do competente alvará de soltura da paciente”

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas às pp. 2-3, Id. 71365994.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (pp. 1-6, Id. 72467461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Como visto, cuida-se de ação constitucional de
habeas corpus
, impetrada em favor de
Jaqueline de Souza da Costa
, apontando, como autoridade coatora, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Relata, em síntese, o subscritor da peça de exórdio, que a beneficiária foi condenada pela prática do delito previsto no art. 157,
caput
, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 2 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto e que ela encontra-se segregada por força de uma guia de execução provisória por mais de 1 ano e 8 meses sem ter sido intimada da sentença condenatória.

Argumenta que não ocorreu a revisão da necessidade da prisão preventiva, conforme determina o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Assevera que a paciente
“possui outro processo
criminal através do n.
0002277-24.2019.8.11.0007 no
município de Alta Floresta – MT”
e que
“não possui mandado de prisão neste processo, recorrendo da sentença através do recurso de apelação”
(Id.
70364989).

Por fim, diante de tais asserções, postula a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
a fim de que a paciente seja colocada em liberdade, mediante o compromisso de cumprimento de medidas cautelares alternativas.

Em suma, este é o relato que consta na impetração.

Não obstante o
habeas corpus
seja ação de natureza constitucional, cuja impetração prescinde de algumas formalidades, como capacidade postulatória e recolhimento de custas, para o seu conhecimento, é imprescindível a imediata constatação do constrangimento ilegal propalado na inicial, pois, como é cediço, a via estreita do
mandamus
não admite dilação probatória.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu a defesa. 4. Habeas corpus não conhecido”
(STJ, HC n. 353.959/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, j. 28.6.2016).

Na presente hipótese, verifica-se que conquanto o impetrante tenha afirmado que não houve intimação pessoal da sentença condenatória no feito n.
0013036-34.2018.811.0055 (Código 284947) e que também não houve a
revisão da necessidade da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, do CPP),

é imperioso reconhecer que esta
ação constitucional está precariamente instruída
, visto que não foi encartada cópia integral da referida ação penal que deu ensejo ao propalado constrangimento ilegal, nem sequer cópia da sentença condenatória, guia de execução provisória e mandado de prisão, situação que inviabiliza a análise da matéria aventada por esta relatoria.

A propósito, impende consignar que nos casos em que o impetrante é advogado, não cabe ao judiciário suprir a deficiência do
habeas corpus
, uma vez que não há como se exigir do Tribunal a busca de subsídios que não foram providenciados pelo interessado, mormente, tratando-se o impetrante de profissional preparado tecnicamente, com melhor domínio sobre a questão jurídica, com mais experiência e condições para fazer compreender as suas alegações.

De fato, o impetrante apenas juntou na presente ação constitucional, cópia da procuração, comprovante de endereço e certidão de nascimento da filha da paciente e mais nada.

Portanto, observo que o impetrante descuidou-se em acostar aos autos os documentos aptos e indispensáveis a comprovar o teor de suas alegações.

Ante o exposto, e sem mais delongas,
voto pela
denegação da ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021